Tribunal: CARF
Processo: 19515.004681/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004681/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.643 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA CFL 30. DISTINÇÕES.
A multa por deixar de elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente constitui-se em sanção pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 31, I, da Lei n° 8.212,
de 1991. Essa infração não se confunde com a multa de mora a punir o atraso
na arrecadação da contribuição previdenciária, não se confunde com a multa de
ofício a punir a falta de pagamento ou recolhimento da contribuição
previdenciária, a falta de declaração e a declaração inexata e também não se
confunde com a multa por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212,
de 1991, a punir a declaração com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Logo, não há como se
cogitar de dupla penalização, bis in idem, violação da livre concorrência ou
violação do direito de livre empreender.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004681/2010-93
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004681/2010-93

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 463/482) interposto em face de decisão (e-
fls. 453/460) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.312.623-9 (e-fls. 98/101), no valor total de R$ 1.431,79 e lavrado por ter deixado de elaborar
folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos (CFL – Código de Fundamento Legal 30). O AI
foi cientificado em 22/12/2010 (e-fls. 199/201). Do Relatório Fiscal (e-fls. 102/113), extrai-se:
2 - Da análise dos comprovantes/recibos apresentados concluímos que os pagamentos
lançados na conta 32111 (Serviços Prestados por Terceiros) tratavam-se de
remunerações aos contribuintes individuais (autônomos). Esses pagamentos não
constaram nas folhas do ano de 2005.
2.1.1 - Em relação aos estabelecimentos 47.331.822/0003-80, 47.331.822/0004-61,
47.331.822/0005-42, 47.331-822/0006-23, 47.331.822/0007-04, 47.331.822/0008-95,
47.331.822/0010-00, 47.331.822/0012-71, 47.331.822/0013-52, 47.331.822/0017-86,
47.331.822/0019-48, 47.331.822/0020-81 a empresa não elaborou folhas de pagamentos
dos contribuintes individuais.
2.1.2 - Apresentou as folhas de pagamentos dos contribuintes individuais dos seguintes
estabelecimentos:
47.331.822/0001-19,
47.331.822/0002-08,
47.331.822/0011-90,
47.331.822/0014-33, 47.331.822/0015-14, 47.331.822/0016-03, 47.331.822/0018-67,
sem, contudo, incluir os segurados da relação a seguir nos respectivos estabelecimentos.
Competência
Cod. Conta Estabelecimento
Valor pago
Nome
(...)
* Fonte: Escrituração contábil apresentada em meio digital
2.1 - Com relação ao CNPJ 47.331.822/0001-19 houve a apresentação das folhas de
pagamentos dos empregados e contribuintes individuais no ano de 2004, sem a inclusão
dos seguintes pagamentos a contribuintes individuais que, no entanto, constaram da guia
de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP) e cuja
contribuição providenciaria do segurado foi recolhida.
Estabelecimento
Competência Nome Valor pago
Valor descontado do contribuinte individual
(...)
3 - Por apresentar as folhas de pagamentos nos anos de 2004 e 2005 com as incorreções
anteriormente apontadas lavro o presente auto de infração.
Na impugnação (e-fls. 206/214), em síntese, se alegou:
(a) Decadência.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004681/2010-93

(b) Exigência de multa isolada configura bis in idem.
(c) Diligência e cerceamento de defesa.
A seguir, transcrevo do Acórdão n° 16-43.056 - 14a Turma da DRJ/SP1 (e-fls.
453/460):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31.12 2005
DECADÊNCIA. Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula n° 08/2008)
e do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito
referente às obrigações acessórias, aplica-se a regra decadencial prevista no art.173, I,
do CTN, urna vez que, quanto a esses deveres, não há que se falar em pagamento
antecipado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO DESNECESSIDADE -A realização
de diligência será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, de oficio
ou a pedido da impugnante, somente quando necessária para a apreciação da matéria
litigada. Caso desnecessário o pedido de diligência deve ser indeferido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31.12 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração por descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa de
preparar folhas de pagamentos, com a inclusão do total da remuneração paga aos
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo órgão
competente da Seguridade Social Artigo 32 (inciso L parágrafo 9°) da Lei 8.212/91.
BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - A multa aplicada como penalidade imposta em
virtude de descumprimento da obrigação acessória, não se confunde com a multa
aplicada pelo descumprimento de obrigação principal (não pagamento do tributo).
(...)
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, excluindo as infrações referentes ás competências
de 01/2004 a 11/2004, em razão da decadencia, contudo mantendo o valor do crédito
constituido, tendo em vista que, no presente caso, a multa aplicada é fixa,
independentemente da quantidade de competencias em que houve a prática da infração
que também ocorreu nas competencias 12/2004 a 12/2005, não alcançadas pela
decadência.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 18/02/2013 (e-fls. 461/462) e o
recurso voluntário (e-fls. 463/482) interposto em 28/02/2013 (e-fls. 463), em síntese, alegando:
(a) Decadência. Ainda que o processo verse sobre penalidade pelo não
cumprimento de obrigação acessória, o art.150, § 4°, do CTN deve ser
aplicado por força da regra de o acessório dever seguir o principal. Não há
comprovação de dolo, fraude ou simulação, sendo inaplicável a parte final do
art.150, § 4°, do CTN. Deve ser aplicado o art. 150, § 4°, do CTN por sua
sistemática ter relação com a declaração apresentada pelo contribuinte, a
significar a ocorrência da decadência das competências 01/2004 a 11/2005
(doutrina e jurisprudência). Reconhecida a decadência, deve a autuação ser
integralmente cancelada.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004681/2010-93

(b) Bis in idem. A acusação é de não preparo adequado da folha de pagamento dos
contribuintes individuais. Contudo, houve lançamento das contribuições com
acréscimo de multa e juros, devidamente impugnados sob a alegação de os
pagamentos não serem devidos e de não integração na folha de salários.
Logo, há evidente relação de causa e efeito e a aplicação de multa na
obrigação principal enseja dupla penalização por um único fato. O bis in idem
é reprovável por afetar a livre concorrência e o direito de livremente
empreender (Constituição, art. 170, parágrafo único).
(c) Conversão do julgamento em diligência. Foram relacionados dois anos de
folhas de pagamento e nem todos correspondem a remuneração de
contribuintes individuais. Exigir multa pela não inclusão em folha de
pagamento sem análise individualizada cerceia o direito de defesa e
transforma qualquer pagamento em salário por presunção e equiparação
indevida. Sem análise individual de cada pagamento não se pode equiparar o
pagamento a remuneração e exigir multa por não estar incluso em folha.
Logo, o julgamento deve ser convertido em diligência para a verificação
individualizada de cada pagamento e/ou remuneração, ou seja, do que ele
representa.
(d) Intimações. Requer a intimação no endereço de seus advogados e bastantes
procuradores.
Não esclarecendo a Resolução n° 73/2008 do CNAS o período a que a recorrente
não possuía CEBAS válido, o julgamento foi convertido em diligência pela Resolução no 2401-
000.422 (e-fls. 1012/1016). Diante do esclarecimento de o CEAS/CEBAS cancelado se referir ao
período de 01/01/2004 a 31/12/2006 (e-fls. 2566/2577 do processo principal n°
19515.004686/2010-16), a recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 2578/2580 do processo
principal n° 19515.004686/2010-16 sustentando que a matéria de defesa restou plenamente
confirmada em razão de o cancelamento se referir ao triênio de 2000 a 2003 e, além disso,
reiterou que não se poderia atribuir efeito retroativo ao cancelamento do certificado, porque a
anulação da renovação por julgamento teria se operado apenas em 23/10/2008, aplicando-se a
defesa de haver direito adquirido também ao Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições
Sociais emitido em 25/04/2007.
Em face de decisão do STF, o feito foi sobrestado (e-fls. 2590 do processo
principal n° 19515.004686/2010-16). A tramitação foi retomada com sorteio de novo relator, por
força do Despacho de e-fls. 1018/1019.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004681/2010-93

Admissibilidade. Diante da intimação em 18/02/2013 (e-fls. 461/462), o recurso
interposto em 28/02/2013 (e-fls. 463) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a aplicação da
regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, as quais
atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do § 4° do art. 150 do
CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o
entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN.
Contudo, o presente processo não versa sobre tributo sujeito ao lançamento por
homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não havendo como
se falar em antecipação de pagamento legalmente previsto, impondo-se a aplicação do art. 173, I,
do CTN, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Bis in idem. A recorrente sustenta que o mesmo fato ensejou a multa por preparo
adequado da folha de pagamento dos contribuintes individuais e lançamento de contribuições
com multa e acréscimos, devidamente impugnadas, havendo evidente relação de causa e efeito e
dupla penalização.
A multa por deixar de elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente constitui-se em sanção pelo descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 31, I, da Lei n° 8.212, de 1991. Essa infração não se confunde com a multa de
mora a punir o atraso na arrecadação da contribuição previdenciária, não se confunde com a
multa de ofício a punir a falta de pagamento ou recolhimento da contribuição previdenciária, a
falta de declaração e a declaração inexata e também não se confunde com a multa por infração ao
art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, a punir a declaração com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Logo, não há
como se cogitar de dupla penalização, bis in idem, violação da livre concorrência ou violação do
direito de livre empreender.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004681/2010-93

Não há necessária relação de prejudicialidade para com Auto de Infração de
Obrigação Principal – AIOP, eis que a multa CFL 30 pode não envolver contribuição lançada e
ainda que se limite a envolver contribuição lançada, basta a subsistência de uma única ocorrência
de infração para a manutenção da multa CFL 30, eis que se trata de multa é fixa.
No caso concreto, por exemplo, na competência 12/2004 a fiscalização apontou o
pagamento efetuado para o contribuinte individual Amadeu Virolli Neto no valor de R$ 6.600,00
como não incluso em folha de pagamento, mas declarado em GFIP 639. Logo, não houve
lançamento de ofício em relação à contribuição do segurado constituída mediante confissão em
GFIP, mas houve infração à obrigação de preparar folha de pagamento.
Conversão do julgamento em diligência. Por se estar a exigir multa pela não
inclusão de contribuintes individuais em folha de pagamento, o recorrente pede diligência para
análise individual de cada pagamento não incluído em folha de modo a se confirmar se tratar de
remuneração a contribuinte individual, pois não teria havido individualização pela fiscalização.
No presente lançamento, a fiscalização não elaborou anexos a individualizar as
remunerações apuradas por competência, estabelecimento nome do segurado, valor pago.
Isso porque, com base na conta 32111 (Serviços Prestados por Terceiros) e nos
pertinentes comprovantes/recibos, efetuou a individualização das remunerações não informadas
em folha por competência, estabelecimento nome do segurado, valor pago foi empreendida em
tabelas constantes do próprio Relatório Fiscal da Infração, ver itens 2.1.2 (e-fls. 102/111) e 2.1
(e-fls. 111/112).
Ainda que em relação aos estabelecimentos mencionados no item 2.1.1 do
Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 102) não tenha elaborado tal individualização, basta uma
única ocorrência de infração para a aplicação da multa CFL 30, sendo suficiente a
individualização constante dos itens 2.1.2 e 2.1.
Diante disso, indefere-se o pedido em razão de a diligência postulada não ter o
condão de influir no julgamento, sendo manifestamente protelatória.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital